Tribunal: CARF
Processo: 10845.721005/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721005/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.046 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
VOLCAFÉ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA.
Nos termos do art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/96, para que notas
fiscais consideradas inidôneas possam produzir efeitos tributários em favor de
terceiros interessados, o adquirente dos bens, direitos e mercadorias deve
comprovar a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
destes.
VENDAS
DE
COOPERATIVAS.
BENEFICIAMENTO
DE
CAFÉ.
CRÉDITO INTEGRAL.
À época dos fatos geradores a que se referem o pedido de ressarcimento, as
vendas efetuadas pelas cooperativas que exercem cumulativamente as
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, relativamente aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM para outras pessoas jurídicas
estão sujeitas ao pagamento do PIS e da COFINS, vez que essas vendas não
estavam sujeitas à suspensão das contribuições (art. 9o, §1o, II c/c art. 8o, §§ 6o
e 7o da Lei n.o 10.925/2004, antes da alteração dada pela Medida Provisória no
545/2011). Verificando-se que a sociedade cooperativa vende café beneficiado
por ela, se enquadra na exceção ao regime de suspensão das contribuições
sociais previsto no art. 9o da Lei no 10.925/2004. Desse modo, a saída deverá
ser tributada normalmente, fazendo jus a adquirente ao crédito integral.
A não incidência do PIS e da COFINS nas remessas de mercadorias realizadas
dos cooperados para a cooperativa (ato cooperativo, na forma do art. 79 da Lei
n. 5.764/1976) não significa que não há incidência das contribuições nas saídas
realizadas pela cooperativa (leia-se, entre a cooperativa e a pessoa jurídica
adquirente).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para conceder o crédito integral referente aos itens 1.2 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721005/2011-52
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

1.3 do Relatório Fiscal, em substituição ao crédito presumido concedido. Vencido o conselheiro
Lázaro Antonio Souza Soares (relator), que negava provimento ao recurso. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata o presente, de Pedido de Ressarcimento transmitido pelo Sistema
PER/DCOMP com o Demonstrativo de Crédito sob no 16836.25709.300407.1.1.09-
2019, data da transmissão 30.04.2007, com a utilização de crédito oriundo de
COFINS Não Cumulativo - Exportação, referente ao período de apuração 1o
trimestre de 2007 - 01/03/2007 a 31/03/2007, no valor total de R$ 514.284,84.
O interessado também transmitiu Declarações de Compensação por meio do sistema
PER/DCOMP, abaixo discriminadas, com utilização do mesmo crédito.

Despacho Decisório proferido pela da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos
- SP, datado de 10/02/2012, doc. de fls. 352 a 360, não reconheceu o direito creditório,
bem como não homologou as compensações declaradas, considerando a ação fiscal
realizada junto ao Interessado, objeto do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no
08.01.00-2011-00135.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

Referida ação fiscal culminou na lavratura do Relatório Fiscal e seus anexos, datado
de 03/02/2012, doc. de fls. 308 a 336, que com base nos Demonstrativos de Apuração e
Utilização dos créditos relativos a contribuição em questão, com proposta de
indeferimento total do pedido de ressarcimento, destacando-se as glosas efetuadas
sobre diversos tópicos conforme quadro abaixo:

Relativamente às aquisições de Sociedades Cooperativas, destaca o Despacho
Decisório:
A contribuinte declara que comercializa café cru em grão, classificado pelo código
09.01 NCM, adquirido de pessoas físicas, pessoas jurídicas agropecuárias, cooperativas
de produção agropecuárias, cooperativas comerciais, cerealistas e comerciantes pessoas
jurídicas.
No que diz respeito às compras realizadas de cooperativas, em face das regras
específicas, estabelecidas no artigo 15 da MP 2.158/2001, abaixo, foi necessário intimá-
las para que informassem que parte de sua receita foi excluída da tributação do
COFINS, por ter sido repassada aos associados, finalidade precípua desse tipo de
instituição.
Conforme detalhado no relatório, devido às declarações obtidas de que efetivamente
excluíram, da base de cálculo do Cofíns e da Pis/Pasep, a parcela ou a totalidade da
receita transferida aos cooperados, e, diante do indevido aproveitamento integral dos
créditos pela contribuinte, eles foram desconsiderados.
O Aludido Relatório Fiscal relaciona diversas Cooperativas detalhando os
procedimentos adotados relativamente à característica e especificidade de cada empresa
Cooperativa, no tocante ao tratamento adotado para as aquisições efetuadas no período.
Sendo concedido o crédito presumido em parte das aquisições.
Já em relação às aquisições com suspensão foram selecionadas Notas Fiscais emitidas
pela empresa URAICAFE Imp. e Exp. de Café, que aponta no corpo de tais Notas
Fiscais a expressão: "aquisições com Suspensão de PIS/COFINS".
Relativamente às aquisições de Empresas com situação Cadastral: Inapta,
Suspensa ou Baixada, foram discriminados no Relatório Fiscal todos os procedimentos
fiscais realizados em cada fornecedor com parecer conclusivo, resultado das diligências
fiscais sobre a situação Cadastral, sendo nestes casos concedido o crédito presumido.
Conforme destaque no Despacho Decisório:
Sob o amparo dessa convicção, construída pela análise das divergências encontradas, e,
ainda, ao abrigo do princípio da responsabilidade objetiva, estabelecida no artigo 136 do
CTN, acima transcrito, resguardando sua responsabilidade funcional, a autoridade
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

fiscal, responsável pelo diligenciamento do crédito, entendeu que, naqueles casos,
expressamente listados no seu relatório, o crédito a ser concedido é o presumido, cuja
previsão legal decorre do artigo 8o da Lei n° 10.925/2004.
No tocante às aquisições de Pessoas Físicas e Bens para Revenda, aborda o
Relatório Fiscal:

Segue também transcrição do Relatório Fiscal quanto a créditos de
despesas/insumos não previstos na legislação:

O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
1 - GLOSAS DE CRÉDITO DA EMPRESA URAICAFÉ - NOTAS FISCAIS
EMITIDAS COM SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

Afirma ser incorreta a glosa dos créditos da Empresa URAICAFÉ Imp e Exp de Café,
CNPJ no 07.506.481/0001-50, visto que a glosa se deu apenas por que nas notas fiscais
contavam que a operação se dava com a suspensão prevista na Lei no 10.925/2004.
Destaca que o produto fornecido pela URAICAFÉ (café beneficiado) não pode ser
objeto de suspensão pelo vendedor ao teor do disposto no art. 9o, §1o, II da Lei no
10.925/2004, transcrevendo parte de Acórdão proferido pelo Conselho de Contribuintes
do Estado de Minhas Gerais sobre o assunto.
Aborda sobre o plantio do café no Brasil bem como sobre a classificação do produto por
tipo (COB), peneira e bebida, destacando que os defeitos dos grãos são separados
visualmente e contados, segundo a Tabela de Equivalência de Grãos Imperfeitos e
Impureza para atender a legislação Estadual e Federal e posteriormente apurados os
defeitos, conforme a tabela citada, compara-se seu número com os mostrados na Tabela
Oficial para classificação de Café para consumo interno (COB - Classificação Oficial
Brasileira), da Resolução no 32 do IBC, de 04/09/1994.
Também aborda sobre a forma de aferição da bebida pela prova de xícara, na qual o
provado avalia as características aromáticas e gustativas do café.
Considerando-se assim que o café adquirido pelo requerente não é passível de ser
vendido com suspensão devendo ser afastada a glosa no ponto e restabelecidos os
créditos pleiteados.
2 - GLOSAS DE CRÉDITOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS INAPTAS,
BAIXADAS OU SUSPENSAS.
Que tais glosas devem ser afastadas, pois conforme garante a lei, a aquisição mesmo
que de empresas declaradas inaptas, baixadas ou suspensas, quando comprovado, o
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, tem direito a todos os efeitos
tributários da operação conforme garantem: o parágrafo único do art. 82 da Lei no
9.430/96, o art. 217 do RIR/99 e o parágrafo 5o do art. 45 da IN/SRF no 1005/2010;
Também considera incorreta a glosa visto que, os documentos acostados ao processo
para comprovação da efetividade das referidas operações foram entregues em
24/02/2011,
14/04/2011,
08/09/2011,
13/01/2012,
18/01/2012,
18/01/2012
e
17/02/2012;
Atesta que todas as empresas estavam aptas à época das operações, com exceção da
empresa José Divino da Silva CNPJ no 07.193.723/0001-01, que no entanto possuía
documentos fiscais válidos para emissão conforme se comprova do rodapé dos
documentos fiscais onde constam o número de autorização do documento fiscal.
Transcreve acórdãos e solução de consulta sobre o tema.
3 - GLOSAS DE CRÉDITOS ORDINÁRIOS EM RELAÇÃO ÀS COMPRAS DE
COOPERATIVAS.
As glosas em relação às compras de cooperativas devem ser consideradas incorretas
pois o Auditor Fiscal glosou os créditos referentes às cooperativa por entender que suas
vendas vinculadas ao ato-cooperado estariam ao abrigo de uma destas quatro situações:
não incidência, suspensão, alíquota zero ou isenção. Reproduz Acórdãos e Solução de
Consulta alegando que os mesmos, por si só, demonstram o equivoco do ponto de vista
da autoridade fazendária.
4 - DO PEDIDO.
Pelo exposto requer a procedência da presente Manifestação de Inconformidade, bem
como a conseqüente homologação das compensações declaradas. Requer também a
suspensão das compensações não homologadas.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

É o relatório.
A 5a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 20/02/2017, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
14-64.436, às fls. 433/451, com a seguinte ementa:
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL E MANIFESTAÇÕES DA
DOUTRINA. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em acórdãos de 2a instância administrativa,
em decisões judiciais, ou em manifestações da doutrina especializada não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
EFEITOS.
Inexistindo contestação referente ao motivo do indeferimento do pedido de
ressarcimento ou da não homologação da compensação, referente a parte das glosas
efetuadas, deverá nestes tópicos serem consideradas não impugnadas tais matérias
tornando-se definitivas na esfera administrativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS BENS ADQUIRIDO DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA.
Insumos adquiridos de cooperativa agropecuária geram apenas crédito presumido na
apuração da Cofins na regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS BENS ADQUIRIDO DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS
AGROINDUSTRIAL.
VALORES
REPASSADOS
AOS
ASSOCIADOS.
Os valores referentes a insumos adquiridos de cooperativas agroindustriais que
repassam o respectivo valor a seus associados não geram créditos para o adquirente no
regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS. ADQUIRIDO COM SUSPENSÃO
DA CONTRIBUIÇÃO. DESTAQUE EM NOTA FISCAL DA OPERAÇÃO
REALIZADA.
Insumos adquiridos com suspensão da contribuição com destaque em Nota Fiscal não
geram créditos na apuração do PIS/COFINS Não Cumulativo. É vedado crédito na
aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja
inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi comprovada em
processo administrativo que resultou no cancelamento ou suspensão da inscrição no
cadastro de pessoas jurídicas.
Entretanto, comprovada a efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito
presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas físicas como ocorre na espécie,
tendo em vista as conclusões alcançadas no âmbito de operações especiais de
fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita e Broca.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-RPO em 30/03/2017
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 455), apresentou
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

Recurso Voluntário em 02/05/2017, às fls. 458/468, basicamente repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DAS GLOSAS REFERENTES ÀS
EMPRESAS CONSIDERADAS INAPTAS OU INADIMPLENTES COM O FISCO
Alega o Recorrente que estas glosas devem ser afastadas, pois a lei garante o
creditamento mesmo que de empresas declaradas inaptas, amparado em documentos
considerados inidôneos pelo Fisco, quando comprovados o pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, conforme garantem o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430/961, o
art. 217 do RIR-99 e o § 50 do art. 43 da IN RFB no 1183/2011. Afirma que foram juntados
todos os comprovantes das operações realizadas com as mencionadas empresas.
Sustenta ainda que, no período em tela, os documentos fiscais são eletrônicos e só
podem ser emitidos com anuência dos fiscos estadual e federal, e que o ente tributante estaria
querendo transferir ao contribuinte o ônus que lhe cabe que é o de fiscalizar.
Por fim, aduz que “a boa fé se presume, a má fé - dolo - se prova, não há nos
autos prova de que a recorrente tenha participado de qualquer ato narrado nas operações
mencionadas no relatório fiscal”.
O art. 82, § único, da Lei no 9.430/96, dispositivo legal em que se ampara o
Recorrente em sua defesa, estabelece o seguinte:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de
bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços.
Como se verifica, deveria o Recorrente, no presente caso, ter comprovado a
efetivação do pagamento do preço respectivo, assim como o recebimento dos bens, de forma
cumulativa, ou seja, deve efetivar ambas as comprovações. Entretanto, tal comprovação não
efetivada; não foram apresentados comprovantes do pagamento do preço respectivo, e também
não foi realizada a comprovação do recebimento dos bens.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

Em relação a esta comprovação, não faz qualquer sentido a alegação de que os
documentos fiscais são eletrônicos e só podem ser emitidos com anuência dos fiscos estadual e
federal. O adquirente das mercadorias, evidentemente, tem a posse das notas fiscais, eletrônicas
ou não. Da mesma forma, os documentos que poderiam, se fosse o caso, comprovar o pagamento
do preço e o recebimento dos bens, são emitidos pelo próprio contribuinte, ou a ele pertencentes,
como extratos bancários e comprovantes de pagamento.
Quanto à alegação de que o ente tributante estaria querendo transferir ao
contribuinte o ônus que lhe cabe que é o de fiscalizar, deve-se ter em conta que o Fisco cumpriu
com seu ônus probatório ao apresentar os extratos dos sistemas da RFB indicando que as
empresas emitentes das notas fiscais estavam com o CNPJ considerado “inapto” ou “baixado”. O
Recorrente, por sua vez, tinha o ônus de comprovar a efetivação do pagamento do preço
respectivo e o recebimento dos bens, conforme determina a legislação acima colacionada.
Por fim, em relação à argumentação de que agiu de boa-fé, o art. 136 do CTN já
determina que a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Conselho:
a) Acórdão no 3401-005.753 – Terceira Seção de Julgamento - 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 12/12/2018:
CRÉDITO DE IPI. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA.
Notas fiscais emitidas por empresa com CNPJ na situação "BAIXADO" são
consideradas inidôneas, fazendo prova apenas em favor do Fisco e não produzindo
efeitos tributários em favor de terceiros interessados, salvo se o adquirente de bens,
direitos e mercadorias comprovar a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento destes.
(...)
VOTO
(...)
10.
Como se verifica, deveria o Recorrente, no presente caso, ter comprovado a
efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens. Entretanto,
limitou-se a apresentar documentos com o objetivo de comprovar a escrituração das
notas fiscais inidôneas e o recolhimento do IPI devido no período pela empresa
fornecedora.
(...)
12.
Para que estas notas fiscais possam fazer prova a favor de terceiros, é necessário
seguir o procedimento determinado pelo art. 82, § único, da Lei no 9.430/96, com a
comprovação, cumulativamente, da efetivação do pagamento do preço respectivo e do
recebimento dos bens, o que efetivamente não foi realizado pelo Recorrente, ensejando
inclusive o indeferimento do pleito pela DRJ:

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

b) Acórdão no 3402-002.421 – Terceira Seção de Julgamento - 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Sessão de 23/07/2014:
(...) Por seu turno, ao estabelecer os critérios objetivos para aferição da inidoneidade de
documentos fiscais para fins de desconsideração dos atos e negócios jurídicos que lhes
são subjacentes, o art. 82 da Lei no 9.430 de 27/12/1996 (DOU 30/12/1996) veio
expressamente dispor que:
(...)
Como resulta claro do dispositivo retro transcrito, somente pode ser considerado
inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiros, o documento
emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ já tenha sido considerada ou
declarada inapta, sendo certo que a inaptidão não se aplica aos adquirentes de bens,
direitos e mercadorias ou o tomador de serviços, que comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens.
Entretanto, no caso concreto verifica-se que não obstante o CNPJ da emitente dos
documentos fiscais se encontrasse inativos, a ora Recorrente não se desincumbiu do
ônus legalmente imposto de comprovar o efetivo pagamento do preço e respectivo
recebimento dos bens, razão pela qual a r. decisão recorrida não merece reforma
eis que se encontra devidamente fundamentada e rebate com vantagem uma a
uma as objeções levantadas pela recorrente, merecendo subsistir por seu próprios
fundamentos que, por amor à brevidade, adoto como razões de decidir e transcrevo:

c) Acórdão no 3302-005.590 – Terceira Seção de Julgamento - 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Sessão de 21/06/2018:
(iii) Da Glosa das Aquisições das pessoas jurídicas declaradas inaptas.
Por fim, quanto à questão relacionada às inaptidões, entendo que também foi bem e
corretamente enfrentada pelo acórdão recorrido. Veja-se (fls. 407/411):
(...)
Verifica-se o estabelecimento legal de uma presunção de ineficácia tributária dos
documentos emitidos por empresas inaptas, a qual, entretanto, pode ser elidida na
hipótese do parágrafo único do artigo 82 da Lei n° 9.430/96, repetida pelo § 5° do art.
15 da IN SRF n° 66/97. Isso revela que tal presunção é do tipo juris tantum, ou seja,
admite-se seu afastamento pela apresentação de prova em contrário, cujo ônus,
entretanto, compete não ao Fisco, mas ao "terceiro interessado".
Deveras, o efeito da declaração de inaptidão não alcança os adquirentes que
comprovarem cumulativamente a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou a utilização dos serviços.
Atente-se que, na comprovação material cumulativa supra-aludida, está presente, de
modo subjacente, a caracterização de boa-fé (elemento subjetivo) do adquirente, isto 6,
a evidência de que não houve de sua parte a intenção de praticar juntamente com o
seu fornecedor o ato lesivo à Fazenda Pública.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

II – DA ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DA GLOSA DE CRÉDITOS
ORDINÁRIOS APURADOS EM RELAÇÃO ÀS COMPRAS DE COOPERATIVAS
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

Afirma o recorrente que a Autoridade Fiscal glosou indevidamente os créditos
referentes às cooperativas, pois a Solução de Consulta n°65 de 10/03/2014, reitera o direito ao
crédito das contribuições relativamente a estas aquisições, bem como é objeto de Parecer emitido
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, PARECER/PGFN/CAT n° 1425/2014, de
29/08/2014, que concluiu pela admissibilidade na apuração dos créditos pelo comprador.
Sustenta que, face à inaplicabilidade da suspensão às operações com café
beneficiado, as cooperativas de produção agropecuária estão impedidas de efetuar vendas
com suspensão, independentemente de sua natureza, em função da vedação imposta pela lei.
Ao analisar o Relatório Fiscal lavrado em 03/02/2012, às fls. 308/336,
documento que embasa o Despacho Decisório DRF/STS no 12, emitido em 09/02/2012, às fls.
352/360, obtemos a descrição da ação fiscal e as razões para as glosas:
Através do Termo de Início de Fiscalização de 09/02/2011 o contribuinte foi intimado a
apresentar diversos documentos (societário, contábil e fiscal) para possibilitar a análise
do crédito pleiteado a título de COFINS - Mercado Externo. Através de
correspondências
datadas
de
24/02/2011,28/03/2011,
13/04/2011,
14/04/2011,20/05/2011 e 23/05/2011, foram apresentados documentos em papel e de
forma digital.
Em 31/05/2011, o contribuinte foi intimado a apresentar demonstrativo,
individualizando as notas fiscais de entrada que compõe o total do crédito de PIS e
COFINS.
Através de correspondência datada de 01/07/2011, o contribuinte apresentou em "CD"
planilha contendo as memórias de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.
Através do termo de cientificação de alteração do MPF de 20/07/2011, o contribuinte
foi cientificado da inclusão de outros períodos na ação fiscal.
Objetivando proceder por amostragem o exame de documentos (notas fiscais,
comprovante de pagamento e outros), através do Termo de Intimação Fiscal de
03/08/2001 onde em seu anexo constam relacionados os documentos fiscais, o
contribuinte foi intimado a apresentação dos mesmos.
Através de correspondência datada de 19/08/2011 foi encaminhado parte dos
documentos e solicitado prorrogação do prazo (20 dias) para complementação,
tendo
sido
concedida.
Em
29/08/2011,01/09/2011
e
08/09/2011,
foram
encaminhados os documentos faltantes.
Em 11/11/2011 o contribuinte foi cientificado do Termo de Ciência e de Continuidade
do Procedimento Fiscal.
Em 14/12/2011, foi encaminhado pelo contribuinte o detalhamento das despesas
incorridas sobre a comercialização de café cru em grão, e que geraram créditos de PIS e
COFINS.
Em 09/01/2012 a empresa foi intimada a descrever o processo operacional e informar
quais são os processos de produção aplicados pela mesma ao café adquirido
(padronização, beneficiamento, preparação, mistura de tipos de café para definição de
aroma e sabor - blend - e separação por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial). Em resposta, quanto ao processo
operacional, informa que a VOLCAFÉ comercializa café cru (verde) em grão,
produto classificado no código 09.01 NCM, de acordo com usos e costumes do
mercado cafeeiro, apenas solicitando a terceiros os serviços necessários para
limpar, e/ou padronizar, e/ou rebeneficiar, e/ou preparar e misturar tipos de
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

aromas e sabores (blends) adquiridos pelo clientes no país e no exterior, conforme
a exigência do mercado e ainda separando os grãos verdes por densidade, tamanho
(peneiras) e impurezas que são padronizados oficialmente pela tabela de
Classificação Oficial de Café (COB) dos grãos. Os cafés durante o processo
mencionado, ficam armazenados e acondicionados de acordo com as necessidades de
manuseio e determinações dos clientes. Destaca que estes serviços não mudam a
natureza do café cru (verde), que assim entra no estabelecimento armazenador -
que faz o serviço mencionado - saindo embalado e padronizado para atender aos
clientes em suas preferências. No tocante aos processos de produção aplicado,
informa que adquire cafés cru (verde) em grão, produto classificado no código
09.01 da NCM, de diversos fornecedores: Pessoa Física (produtor), Pessoa Jurídica
Agropecuária, Cooperativas de Produção Agropecuária, Cooperativas Comerciais,
Cerealistas e Comerciantes – Pessoa Jurídica. Os cafés adquiridos, após passarem
pelos serviços mencionados, para se adaptarem as diversas exigências dos clientes,
são exportados em parte e/ou vendidos no Mercado Interno.
(...)
Em relação às sociedades cooperativas foram enviadas intimações através do
Serviço de Fiscalização desta Delegacia, objetivando obter informações a respeito
da situação da mesma (se adquire café de associado e não associado, se exerce
cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café par definição de aroma e sabor (blend) ou separar densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial e outras),
sendo que na falta de informações foram utilizados elementos constantes da DACON -
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais apresentada pelas Cooperativas.
Cópia das respostas dessas intimações encontra-se anexadas a este processo.
Das análises efetuadas objetivando verificar a legitimidade dos créditos apuramos:
1. AQUISIÇÕES DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
1.1 De acordo com a legislação vigente, as cooperativas poderão excluir da base de
cálculo do PIS e da COFINS, as seguintes receitas - art. 15 da MP 2.158/2001:
(...)
1.2 As cooperativas a seguir relacionadas em resposta a intimação informaram
enquadrar-se como agroindústrial (exerce cumulativamente as atividades de
padronizar, beneficiar, prepara e Misturar tipos de café por definição de aroma e sabor
(blend) ou separar densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial), e que excluíram das bases de cálculo das contribuições ao PIS
e da COFINS os valores repassados aos associados. Algumas informam que toda a
receita apurada é passível da incidência das contribuições para o PIS / COFINS, mas
deixam claro que os valores repassados aos associados são excluídos da base de cálculo:
1.2.1 Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda (CNPJ
25.266.685/0001-43);
1.2.2 Cooperativa dos Pecuaristas, Agricultores e Cafeicultores de Minas Gerais -
COPACAFÉ (CNPJ 20.484.283/0001-00);
1.2.3 Cooperativa Regional dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde Ltda –
COCARIVE (CNPJ 19.424.159/0001-61);
1.2.4 União Cooperativa e Agropecuária Sul de Minas Ltda - UNICOOP (CNPJ
86.541.596/0001-52);
1.2.5 Integrada Cooperativa Agroindustrial (CNPJ 00.993.264/0001-93);
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

1.2.6
Cooperativa
dos
CAFEICULTORES
DA
Região
de
Pinhal
(CNPJ
54.226.501/0001-10);
1.2.7 Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança (CNPJ 18.780.254/0001-35).
As aquisições nessas condições são efetuadas sem suspensão do PIS e COFINS, por
previsão no parágrafo 1°, inciso II, do artigo 9° da Lei 10.925/2004. Considerando-se a
informações prestadas pelas cooperativas quanto à exclusão das bases de cálculo
das contribuições ao PIS / COFINS dos valores repassados aos associados, não há
aproveitamento de créditos em virtude do disposto no inciso II do parágrafo 2° do
artigo 3° da Lei 10.833/2003, com redação alterada pelo artigo 21 da Lei 10.865/2004,
razão pela qual são glosados os créditos integrais pleiteados.
O aproveitamento de créditos por parte da requerente depende da efetiva
incidência da contribuição na operação anterior. Ora, as cooperativas ao
excluírem de sua base de cálculo a contribuição, esta não pode ser utilizada pelo
adquirente para fins de creditamento e conseqüente ressarcimento/compensação.
(...)
1.3 A Cooperativa Regional Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí Ltda (CNPJ
24.490.401/0001-35) informou que adquire produtos somente de associados e que
exclui da base de cálculo do PIS / COFINS os valores repassados aos associados.
Assim, são glosados os créditos integrais pleiteados, conforme inciso II do parágrafo
2° do artigo 3° da Lei 10.833/2003, com redação alterada pelo artigo 21 da Lei
10.865/2004.
1.4 A Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Bom Sucesso Ltda (CNPJ
16.736.928/0001-79) informou que adquire produtos somente de associados e que
as vendas efetuadas no período, foram com suspensão. Assim, são glosados os
créditos integrais pleiteados, conforme incisa II do parágrafo 2° do artigo 3° da Lei
10.833/2002, com redação alterada pelo ortiga 21 da Lei 10.865/2004, e concedido o
crédito presumido, previsto no art. 8° da Lei 10.925/2004.
O detalhamento das aquisições efetuadas das cooperativas acima mencionadas constam
do anexo de n° 01, sendo os valores passíveis de glosas abaixo demonstrados:
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

O Despacho Decisório da DRF Santos foi emitido sob os seguintes fundamentos:
De acordo com as conclusões do Ilmo. Sr. Auditor Fiscal, responsável pela ação fiscal,
consubstanciadas no relatório anexo aos autos, parte integrante desta decisão, os
créditos reclamados não tiveram sua liquidez e certeza assegurados, uma vez que sua
apuração, somada a de outros períodos, está cingida por dúvidas consistentes e
relevantes, permitindo-se concluir que a contribuinte não se cercou dos cuidados e
diligências compatíveis com o beneficio a ser usufruído, traduzido por uma soma de
numerário que lhe permitiria compensar tributos por ela devidos.
A contribuinte declara que comercializa café cru em grão, classificado pelo código
09.01 NCM, adquirido de pessoas físicas, pessoas jurídicas agropecuárias, cooperativas
de produção agropecuárias, cooperativas comerciais, cerealistas e comerciantes pessoas
jurídicas.
No que diz respeito às compras realizadas de cooperativas, em face das regras
específicas, estabelecidas no artigo 15 da MP 2.158/2001, abaixo, foi necessário intimá-
las para que informassem que parte de sua receita foi excluída da tributação do
COFINS, por ter sido repassada aos associados, finalidade precípua desse tipo de
instituição.
(...)
Conforme detalhado no relatório, devido às declarações obtidas de que efetivamente
excluíram, da base de cálculo do Cofins e da Pis/Pasep, a parcela ou a totalidade da
receita transferida aos cooperados, e, diante do indevido aproveitamento integral dos
créditos pela contribuinte, eles foram desconsiderados.
(...)
Foi também verificado que a contribuinte adquiriu café de empresas, discriminadas no
mesmo Relatório Fiscal, cuja situação cadastral perante a RFB está registrada como
inapta, suspensa, ou baixada.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

Alguns dos motivos que levaram ao cancelamento dessas empresas são:
inexistência de fato, ausência de apresentação da DIRPJ ou apresentadas com receita
zerada, declaração de inatividade, etc. Todas as pessoas jurídicas mencionadas no
relatório não recolheram, nos períodos em estudo, nenhum valor a título de Pis e Cofins.
Tais indícios corroboram as notícias de irregularidades que emergem desse mercado, no
que tange à obtenção de créditos ilícitos de COFINS e de Cofins. Cumpre lembrar, por
oportuno, diante da ocorrência, já comprovada, de operações fictícias e fraudulentas,
montadas para esse fim e tidas como de conhecimento comum por quem atua nesse
ramo, que a RFB, juntamente com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal
desencadearam a Operação Broca, no Espírito Santo, revelando sua fraude mais
comum: as vendas de café, realizadas efetivamente por pessoas físicas, eram
dissimuladas através da constituição de interpostas pessoas jurídicas, as quais, na
verdade, atuam como "empresas laranjas" ou "noteiras", de maneira a adequar suas
operações ao disposto no artigo 3°, §3° da Lei n° 10.833/2003, gerando créditos de Pis e
Cofins.
(...)
Sendo assim, com base na legislação comentada, proponho o não reconhecimento dos
créditos de COFINS não cumulativo, obtidos no período de janeiro a março de 2007,
oriundos das suas operações de exportação, não se homologando, por conseguinte, as
compensações declaradas.
A presente fiscalização reclassificou todas suas aquisições de café, garantindo
apenas o desconto de crédito presumido, em detrimento do crédito integral. Tais aquisições
foram realizadas exclusivamente de empresas cooperativas que adquiriam produtos somente de
associados e excluíam da base de cálculo do PIS / COFINS os valores a eles repassados.
De acordo com o inciso I do art. 15 da MP 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas
da base de cálculo do PIS e da Cofins. Ademais, segundo o inciso IV do mesmo artigo, as
receitas decorrentes do beneficiamento, bem como do armazenamento e industrialização da
produção de associado também poderão ser excluídas da base de cálculo das contribuições:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da
Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização
de produção do associado;
Neste contexto, a Recorrente, ao se creditar destas compras, estaria se
beneficiando indevidamente, na medida em que se credita de um valor que não foi oferecido à
tributação pelas cooperativas. As sociedades cooperativas não transferiram o ônus tributário ao
longo da cadeia produtiva, urna vez que estas operações foram excluídas da base de cálculo das
contribuições, por força da MP 2.158-35/2001.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

E a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição não
dá direito a crédito, conforme previsto no art. 3°, §2°, inciso II das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, abaixo transcrito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão, no julgamento do
RE 598.085-RJ, com Acórdão publicado em 10/02/2015 e trânsito em julgado em 10/08/2018:
VOTO
A matéria encontra-se imbricada com outros três recursos extraordinários objeto de
repercussão geral nesta Suprema Corte. A natureza jurídica dos valores recebidos pelas
cooperativas e provenientes não de seus cooperados, mas de terceiros tomadores dos
serviços ou adquirentes das mercadorias vendidas e a incidência da COFINS, do PIS e
da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais
de ato cooperado, receita da atividade cooperativa e cooperado, são temas que se
encontram sujeitos à repercussão geral nos recursos: RE 597.315 RG, Relator Min.
ROBERTO BARROSO, julgamento em 02/02/2012, Dje 22/02/2012, RE 672.215 RG,
Relator Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em 29/03/2012, Dje 27/04/2012.
No RE 599.362 RG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Dje-13-12-2010, controverte-se a
possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo
em vista o disposto na Medida Provisória no 2.158-33, originariamente editada sob o no
1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e 9.718, ambas de 1998.
(...)
O inciso I, art. 6o, da LC no 70/91 estabeleceu a isenção da COFINS para “as
sociedades cooperativas que observarem ao disposto na legislação específica, quanto
aos atos cooperativos próprios de suas finalidades”. O art. 93, II, a, da MP no 2.158-
35, que sucedeu a MP no 1.858-6 e reedições seguintes, revogou o preceito anterior,
expressando a previsão da incidência desta contribuição sobre a receita decorrente
de atos cooperativos, verbis:
(...)
O tema atinente à isenção é matéria reservada à lei ordinária, consoante prevê o art.
178, do Código Tributário Nacional, razão pela qual a Lei Complementar no 70/91 deve
ser tida como complementar apenas formalmente, o que implica a possibilidade de ser
alterada por medida provisória, a teor da interpretação albergada pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal (ADI 1/DF, Min. Relator Moreira Alves, DJ 16/06/1995).
Efetivamente, este benefício fiscal previsto no inciso I do art. 6o da Lei
Complementar no 70/91 foi revogado pela Medida Provisória no 1.858 e reedições
seguintes, consolidada na atual Medida Provisória no 2.158, tornando-se tributáveis
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

pela COFINS as receitas auferidas pelas cooperativas quando prestarem serviços a
terceiros não associados (não cooperados).
(...)
Com efeito, sem a norma geral que disciplinará o adequado tratamento ao ato
cooperativo, não vislumbro afronta ao princípio da isonomia o tratamento diferenciado a
algumas espécies de cooperativas, posto o dever do legislador em respeitar as
peculiaridades de cada segmento.
Nessa linha de pensar, atos cooperativos próprios ou internos somente seriam
aqueles realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados), na esteira
do professor NASCIMENTO, Carlos Valder do. Teoria geral dos atos cooperativos. São
Paulo: Malheiros, 2007. p. 54, que restringe o conceito de ato cooperativo de modo a
abranger somente aqueles praticados entre a cooperativa e seus associados, sempre
na busca dos objetivos colimados pelo empreendimento.
Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a incidência da
COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela recorrida com terceiros
tomadores de serviço, resguardadas as exclusões e deduções legalmente previstas.
Ressalvo, ainda, a manutenção do acórdão recorrido naquilo que declarou
inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de
receita bruta.
O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou sobre a questão, porém
com relação ao PIS/Pasep, no julgamento do RE 599.362-RJ, com Acórdão publicado em
10/02/2015 e trânsito em julgado em 25/11/2016.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu o tema ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob
o rito dos Recursos Repetitivos, em Acórdão publicado em 04/05/2016:
2. Pois bem. Esta Corte, inúmeras vezes, entendeu pela incidência do PIS/COFINS
sobre os atos das cooperativas praticados com terceiros (não cooperados). Citem-se
julgados:
(...)
3. Evidencia-se que a discussão travada na Corte insere-se no conceito daquilo que não
é ato cooperativo quando a cooperativa tem faturamento ao estabelecer relação com
terceiros não cooperados. Contudo, resta agora a definição de ato cooperado típico
realizado pelas cooperativas, capaz de afastar a incidência das contribuições destinadas
ao PIS/COFINS.
4. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E ainda, em seu
parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
5. Dito isso, entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência
tributária, tendo em vista a mensagem que veicula, mesmo sem empregar termos
diretos ou específicos, por isso que se obtém esse resultado interpretativo a partir da
análise de seu conteúdo. Consequentemente, atos cooperativos próprios ou internos são
aqueles realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados), ou pela
cooperativa com outras cooperativas, ou pelos associados (cooperados) com a
cooperativa, na busca dos seus objetivos institucionais.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

6. Para deixar clara a diferença de um ato típico e um atípico podemos exemplificar
assim: uma cooperativa que busca a aquisição de 1.000 litros de leite, entre seus
cooperados consegue a aquisição de apenas 700 litros e os outros 300 litros adquire
mediante o processo de compra e venda com um terceiro produtor não cooperado. Nesse
caso, a aquisição dos 700 litros de leite de seus cooperados não será tributada, por se
tratar de ato cooperativo típico. Já os outros 300 litros de leite que adquiriu de terceiro
não cooperado, mediante o processo de compra e venda, este ato sim, será ato de
cooperativa, mas atípico. Assim como seria tributado se a cooperativa realizasse um ato
de compra e venda ou locação de imóvel, por exemplo.
7. O que se dever ter em mente é que os atos cooperativos típicos não são intuitu
personae; não é porque a cooperativa está no polo da relação que os torna atos típicos,
mas sim porque o ato que realiza, estão relacionados com a consecução dos seus
objetivos sociais institucionais.
(...)
9. Na operação com terceiros – contratação de serviços ou vendas de produtos – a
cooperativa não surge como mera intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim,
como entidade autônoma, com personalidade jurídica própria, distinta da dos
trabalhadores que se associaram.
10. No caso dos autos, colhe-se da decisão que se está diante de ato cooperativo típico,
promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados (fls.
124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
(...)
12. Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Especial para excluir o
PIS e a COFINS sobre os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária
após o trânsito em julgado, respeitado prazo prescricional quinquenal.
13. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.

O próprio contribuinte afirma que não realiza qualquer tipo de
industrialização, comprovando sua alegação através dos CFOPs de entrada das
mercadorias, mas tão somente as revende. Nesse diapasão, confirma-se a impossibilidade do
creditamento pelo valor integral do crédito das contribuições.
Foram colhidas informações inerentes aos recolhimentos feitos por todas as
cooperativas que efetuaram vendas de café à Recorrente, e a Fiscalização obteve como resposta
que estas realizavam a exclusão das bases de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS dos
valores repassados aos associados. Tais analises resultaram nas planilhas anexas ao Relatório
Fiscal, com o detalhamento das aquisições efetuadas das cooperativas mencionadas constando do
anexo de n° 01, no qual são identificados os valores passíveis de glosas.
Vale destacar que sobre os resultados indicados nas planilhas anexas o Recorrente
não apresentou nenhuma contestação.
Em conclusão, o recorrente não possui direito ao creditamento integral, como
pleiteado em seu Recurso Voluntário. Resta, agora, apenas analisar a questão atinente ao crédito
presumido, pois o recorrente sustenta que suas aquisições não estão sujeitas à suspensão das
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

contribuições de que trata a Lei no 10.925/2004, em seu art. 9o, por conta de não exercer,
cumulativamente, as atividades descritas no §6° do art. 8o da Lei n° 10.925/2004, uma vez que
adquire o café já beneficiado:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Neste ponto específico, assiste razão ao recorrente. Com efeito, os §§ 6o e 7o do
art. 8o determinam o seguinte:
Art. 8o (...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004) (Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela
Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela Medida
Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
A Instrução Normativa SRF no 660/2006, em seu art. 4o, c/c o art. 6o, detalha as
condições para que o adquirente possa usufruir do benefício de adquirir os produtos com
suspensão das contribuições:
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
(...)
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 5o,
excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990; e
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Ora se o Recorrente não exerce, cumulativamente, as atividades descritas no § 6°
do art. 8o da Lei n° 10.925/2004, uma vez que adquire o café já beneficiado, consequentemente
não “produz mercadorias”, no conceito estipulado neste mesmo dispositivo legal, não pode
sequer se beneficiar do direito ao crédito presumido, pois o caput do art. 8o determina quem são
os beneficiados com o crédito presumido:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004).
Nesse sentido já decidiu esta Turma, por unanimidade:
a) Acórdão no 3401-007.470, proferido na sessão de 17/03/2020:
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à existente na
Lei no 10.637/2002, que trata do PIS/Pasep), veda o direito a créditos da não-
cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas,
decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da
base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ATOS
COOPERADOS.
RECURSO
REPETITIVO.
HIPÓTESE
DE
NÃO-
INCIDÊNCIA.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos Recursos
Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E
ainda, em seu parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Dito isso,
entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência tributária.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS.
Para pleitear os créditos faz-se indispensável a apresentação das notas fiscais,
documentos que podem, efetivamente, comprovar a existência ou não dos mesmos e sua
quantificação. Se tais documentos não contem qualquer destaque das contribuições,
indicando claramente que sua aquisição foi realizada sem a incidência destes tributos,
não é devido o creditamento, independentemente do emitente não ter feito constar tal
fato no campo “Observações”.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
devidas em cada período de apuração, o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004.
Entretanto, somente considera-se produção, em relação aos produtos classificados no
código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.

Ocorre, entretanto, que a Fiscalização entendeu, assim como a DRJ, que seria,
sim, caso de suspensão obrigatória, e que o contribuinte teria direito não ao crédito básico, mas
sim ao crédito presumido. Nesse contexto, em virtude do princípio processual do non reformatio
in pejus, não há como negar, nesta instância, o direito já concedido.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido de creditamento integral.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

Voto Vencedor
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
Em sessão, ousei divergir do I. Relator especificamente quanto ao tópico “II –DA
GLOSA DE CRÉDITOS ORDINÁRIOS APURADOS EM RELAÇÃO ÀS COMPRAS DE
COOPERATIVAS” de seu voto. Uma vez que fui acompanhada pela maioria do Colegiado,
apresento abaixo as razões para a concessão do crédito integral referente aos itens 1.2 e 1.3 do
Relatório Fiscal, em substituição ao crédito presumido concedido.
Como se depreende do relatório fiscal, os itens 1.2 e 1.3 se referem
especificamente às aquisições realizadas pela pessoa jurídica de cooperativas agroindustriais. No
entender da fiscalização, o crédito não seria cabível em relação às cooperativas agroindustriais
que adquiriram produtos de seus associados. No entender da fiscalização, referendado no voto do
I. Relator, diante da não incidência do PIS e da COFINS nas remessas entre cooperados e
cooperativa, não caberia tomar crédito das contribuições nas aquisições realizadas pela
Recorrente. Vejamos os termos do Relatório Fiscal (e-fl. 315):

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

Contudo, a restrição trazida pela fiscalização não encontra respaldo na legislação,
veiculando uma injustificada discriminação entre as cooperativas que adquirem produtos de seus
cooperados em relação às cooperativas que adquirem seus produtos de terceiros.
Ora, as cooperativas são sociedades de pessoas que buscam a inclusão de seus
cooperados em um determinado ambiente econômico de acordo com seu objeto social, com o
propósito de angariar negócios e oportunidades para o grupo de pessoas. Seu objetivo não é gerar
lucro ou resultado para a própria sociedade, mas sim para o cooperado, onde a riqueza é
efetivamente tributada. Nesse sentido, as cooperativas se apresentam como um meio de
passagem para o cooperado, intermediando seus negócios.
Ao contrário do que busca desenvolver a fiscalização, uma cooperativa que realiza
atividades com seus cooperados (seja de forma exclusiva – do item 1.2 – seja de forma parcial –
do item 1.3) não pode ser injustificadamente discriminada em relação à outras cooperativas que
realizem atividades apenas com terceiros. De fato, a não incidência do PIS e da COFINS nas
remessas de mercadorias realizadas dos cooperados para a cooperativa (ato cooperativo, na
forma do art. 79 da Lei n. 5.764/1976 e dos precedentes judiciais trazidos pelo relator) não
significa que não há incidência das contribuições nas saídas realizadas pela cooperativa
(leia-se, entre a cooperativa e a pessoa jurídica adquirente).
Nesse sentido é a manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
(...) Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 SISTEMA NÃO CUMULATIVO DE
APURAÇÃO. PRODUTO ADQUIRIDO DE COOPERATIVA. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS
E
SERVIÇOS
NÃO
SUJEITOS
AO
PAGAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES. VEDAÇÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE. A pessoa
jurídica que adquire produtos de cooperativas tem direito a apropriar-se do crédito
correspondente, desde que observadas as demais condições e requisitos legais. As
reduções da base de cálculo sobre a qual incidem as Contribuições devidas pelas
cooperativas não atrai a vedação de apropriação de créditos prevista para os casos
em que são adquiridos produtos não sujeitos ao pagamento dessas Contribuições.
Parecer Cosit no 65/2014. Recurso Especial do Contribuinte Provido em Parte.
(Numero do processo: 15987.000676/2009-61. Acórdão 9303-006.701Relator Rodrigo
da Costa Pôssas Data da sessão: 15/05/2018 - grifei)
Pelo contrário, em especial nos fatos geradores objeto do presente processo
(2006), as vendas efetuadas pelas cooperativas que exercem cumulativamente as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM para outras pessoas
jurídicas estão sujeitas ao pagamento do PIS e da COFINS na venda, vez que essas vendas
não estavam sujeitas à suspensão das contribuições. É o que se depreende do art. 9o, §1o, II c/c
art. 8o, §§ 6o e 7o da Lei n.o 10.925/2004, antes da alteração dada pela Medida Provisória no
545/2011:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (grifei)

Art. 8o (...) § 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em
relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo
das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004) (Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela
Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam
as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela
Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012). (grifei)
Ora, uma vez que a venda da cooperativa para a Recorrente, na condição de
pessoa jurídica adquirente, teve a incidência integral do PIS e da COFINS não cumulativos, cabe
à última o creditamento integral das contribuições tal como pleiteado em seu Pedido de
Ressarcimento.
Nesse sentido são as manifestações deste Conselho:
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2010 COFINS. REGIME DE SUSPENSÃO.
EXCEÇÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA QUE REALIZE ATIVIDADE DE
PRODUÇÃO DE CAFÉ. Verificando-se que a sociedade cooperativa vende tanto
café cru quanto café beneficiado por ela, enquadra-se a mesma na exceção ao
regime de suspensão das contribuições sociais previsto no art. 9o da Lei no
10.925/2004. Desse modo, a saída deverá ser tributada normalmente, fazendo jus a
adquirente ao crédito integral. Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de
apuração: 01/01/2005 a 31/12/2010 PIS. REGIME DE SUSPENSÃO. EXCEÇÃO.
SOCIEDADE COOPERATIVA QUE REALIZE ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE
CAFÉ. Verificando-se que a sociedade cooperativa vende tanto café cru quanto
café beneficiado por ela, enquadra-se a mesma na exceção ao regime de suspensão
das contribuições sociais previsto no art. 9o da Lei no 10.925/2004. Desse modo, a
saída deverá ser tributada normalmente, fazendo jus a adquirente ao crédito
integral. (Numero do processo: 15586.720174/2011-97 Acórdão 3402-004.088 Relator
Carlos Augusto Daniel Neto Data da sessão: 27/04/2017 - grifei)
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE
COOPERATIVA.
REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS. As aquisições de café de cooperativas de produção agropecuária,
sujeitas ao regime de tributação normal, são passíveis de crédito integral quando
tais operações foram submetidas, comprovadamente, ao exercício cumulativo das
atividades de (i) padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou (ii) separar por densidade dos grãos,com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. CORRETOR DE CAFÉ.
SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA COMPRA DE CAFÉ. REGIME NÃO
CUMULATIVO. INSUMO. CRÉDITOS. Os gastos com corretagem para compra de
café, junto a pessoa jurídica domiciliada no pais, geram direito a créditos de Cofins, no
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

regime não cumulativo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/2003. Assunto:
Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
FRAUDE.
DISSIMULAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO.
NEGÓCIO
ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
UTILIZAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. De acordo com o Art. 7o-A da Lei no
12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de 18.06.2014, o saldo do crédito presumido de
que trata oart. 8oda Lei no10.925, de 23 de julho de 2004, apurado até 1ode janeiro de
2012 em relação à aquisição de caféin naturapoderá ser utilizado pela pessoa jurídica
para compensação ou ressarcimento Recurso Voluntário provido em parte. (Numero do
processo: 15578.000142/2010-90. Acórdão 3301-003.099. Relator Valcir Gassen Data
da sessão: 28/09/2016 – grifei)
Aqui importante salientar que a própria fiscalização, no despacho decisório cujo
relatório fiscal foi acima transcrito, reconheceu o exercício da atividade agroindustrial pelas
cooperativas nos itens 1.2 e 1.3 (atividade de produção). O crédito foi glosado tão somente pelo
fato das cooperativas adquirirem produtos de seus associados, sem qualquer respaldo ne
legislação como visto, considerando que a operação de venda da cooperativa para a Recorrente
foi tributada, não sujeita à suspensão.
Importante evidenciar que a fiscalização atuou corretamente quanto ao item 1.4,
considerando que a cooperativa nela indicada estavam sujeitas à suspensão, sendo autorizado,
portanto, somente o crédito presumido como o feito pela fiscalização. Como consta do relatório
fiscal:
1.4 A Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Bom Sucesso Ltda (CNPJ
16.736.928/0001-79) informou que adquire produtos somente de associados e que
as vendas efetuadas no período, foram com suspensão. Assim, são glosados os
créditos integrais pleiteados, conforme incisa II do parágrafo 2° do artigo 3° da Lei
10.833/2002, com redação alterada pelo ortiga 21 da Lei 10.865/2004, e concedido o
crédito presumido, previsto no art. 8° da Lei 10.925/2004.. (grifei)
Portanto, no item 1.4, correta a fiscalização, uma vez que diferentemente dos itens
1.2 e 1.3, a cooperativa identificada neste item informou que as vendas efetuadas no período
foram com suspensão e, por conseguinte, sendo autorizado tão somente o crédito presumido.
Com fulcro nessas razões, trago as razões para fundamentar a divergência que
prevaleceu por maioria de votos no Colegiado no sentido de conceder o crédito integral referente
aos itens 1.2 e 1.3 do Relatório Fiscal, em substituição ao crédito presumido concedido.
Quanto às demais questões, acompanho o relator por suas próprias razões.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.046 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721005/2011-52

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital